Tribunal: TJDFT
Processo: 0704768-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704768-50.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES PICCINI DE LIMA APELADO: NV AUTO MECANICA LTDA D E C I S Ã O Apelação - Desistência – Homologação - Recurso Prejudicado. Retire-se de pauta. Conforme informado ao ID 51362138, as partes compuseram amigavelmente, visando pôr fim ao litígio. No acordo entabulado, constou expressamente que a embargante Maria de Lourdes Piccini de Lima, ora apelante, desiste do recurso em andamento. A desistência de recurso provoca efeitos processuais imediatos. Independe de aceitação da parte contrária e leva à perda do interesse recursal. Assim, homologo o pedido de desistência formulado pela recorrente, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Julgo prejudicada a análise dos pedidos deduzidos na Apelação. Comunique-se ao Juízo de origem, com as diligências de estilo. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator